Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, realizado na fase de inquérito, só é válido para fins de comprovação da autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e confirmado por outras provas produzidas em juízo, o que não ocorreu na espécie.
2. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
3. Não havendo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e não provido.